Tribunal: TJDFT
Processo: 0737799-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Tráfico de drogas. Insuficiência de provas. Absolvição.
Se as circunstâncias fáticas não dão certeza de que a droga apreendida era destinada à traficância ou pertencia ao réu – em patrulha na região, o réu foi abordado, de forma intuitiva, por policiais, sem que fosse constatado ato de mercancia de drogas ou prova segura de que ele teria dispensado sacola com droga, pois, durante a abordagem, houve dispersão de populares que estavam próximos a ele -, a absolvição é medida que se impõe. Apelação não provida.